Tribunal: STF
Processo: RHC 194592
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidade por violação ao domicílio. Inocorrência. 3. Após monitoramento da residência, a Polícia Federal identificou indivíduos armados, contra os quais pesa a acusação de compor organização criminosa de alta complexidade voltada ao tráfico de drogas. Apreensão de inúmeras armas. Ingresso no domicílio autorizado pela evidência de estado de flagrância. 4. Autorização judicial para extração de dados constantes de aparelhos telefônicos apreendidos. Alegação de que, para a extração de dados constantes de aplicativos, seria necessária autorização judicial para a quebra de dados telemáticos. Improcedência. 5. Autorizada judicialmente a extração de dados constantes de aparelho telefônico apreendido, a autoridade policial poderá acessar todos os dados constantes que interessem à investigação. 6. Agravo improvido.